Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-41.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HORLE DIAS SOUZA

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ex-servidora comissionada do Município de Heliópolis, que buscava o recebimento de férias proporcionais, acrescidas de 1/3, e décimo terceiro salário, referentes aos períodos em que exerceu cargos comissionados entre os anos de 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o pagamento de verbas como férias e décimo terceiro salário ao servidor nomeado em cargo em comissão, à luz da CF/1988 e da legislação municipal; e (
ii
) saber se, no caso concreto, houve comprovação de quitação dessas verbas por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cargos de “Assistente Pedagógico III” e “Assistente de Serviços Públicos” estão previstos como cargos comissionados na legislação municipal, o que afasta o regime de contratação temporária previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

Nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988, os ocupantes de cargos em comissão têm direito à percepção de férias e 13º salário, regramento também previsto na legislação local (Lei Municipal nº 311/2009,
arts
. 54 e 70, § 1º).

Não comprovado nos autos o pagamento das referidas verbas, aplica-se o art. 373, II, do CPC/2015, impondo-se a condenação do ente público ao adimplemento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, referentes aos períodos de efetivo exercício em cargos comissionados.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento proporcional de férias com acréscimo de 1/3 e décimo terceiro salário ao servidor nomeado em cargo comissionado, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988. 2. A ausência de comprovação do pagamento das verbas implica sua condenação, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, II e V, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 311/2009,
arts
. 54 e 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, ARE 743.134
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 05.08.2014; STJ, Súmula 466; TJBA, APL 8000369-88.2017.8.05.0245, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJBA, APL 0505602-56.2017.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8000142-41.2021.8.05.0057
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
HORLE DIAS SOUZA

e
MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS
.

ACORDAM os integrantes da
Primeir
a

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA